Tribunal: TJDFT
Processo: 0706417-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706417-74.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE MARQUES TAVARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Elaine Marques Tavares contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que, nos autos da ação de repactuação de dívida cumulada com pedido de repetição de indébito e requerimento de tutela de urgência proposta contra o BRB Banco de Brasília S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito (id 68443562 e 68443564). O apelado postulou nas contrarrazões o não conhecimento do recurso interposto, sob o argumento de que a apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença (id 68443572). Intime-se Elaine Marques Tavares para manifestar-se sobre as alegações de ausência de dialeticidade recursal. Fixo o prazo de quinze (15) dias em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para julgamento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator